Tribunal: TJSP
Processo: 1501607-33.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Associação Criminosa
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Associação criminosa – Encontro de um dos agentes, que dirigia caminhão com placa adulterada, com outro indivíduo em determinado ponto da estrada, este último com petrechos para promover outras adulterações, possuindo nota-fiscal falsa com produtos semelhantes aos da carga que o primeiro transportava – Identificada a atuação de grupo criminoso estruturado – Envolvimento de um dos acusados bem

Ementa:
Associação criminosa – Encontro de um dos agentes, que dirigia caminhão com placa adulterada, com outro indivíduo em determinado ponto da estrada, este último com petrechos para promover outras adulterações, possuindo nota-fiscal falsa com produtos semelhantes aos da carga que o primeiro transportava – Identificada a atuação de grupo criminoso estruturado – Envolvimento de um dos acusados bem caracterizado – Condenação mantida – Prova frágil com relação aos demais;
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Confissão nas duas fases – Materialidade bem comprovada – Condenação mantida, apenas com relação a um dos corréus, por inexistência de prova do concurso;
Apropriação indébita – Desaparecimento parcial de carga legalmente transportada, mas visada por grupo criminoso – Fácil acesso dos produtos a terceiros – Prova frágil a respeito da apropriação – Absolvição decretada – Recursos providos em parte